Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009383-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO registrado(a) civilmente como SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (AGRAVANTE), ADENESIO ANTONIO KRAFTZUK - CPF: 001.895.360-39 (AGRAVADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIL VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 904.673.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSAD MELO RIECHI - CPF: 049.301.111-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JORGE RIECHI - CPF: 458.483.439-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMA MORAES DE MELO - CPF: 513.050.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HIRAN VINICIUS DE MORAES E MELO - CPF: 695.664.881-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– MULTA POR AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009383-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
registrado(a) civilmente como
SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO

AGRAVADO: ADENÉSIO ANTÔNIO KRAFTZUK

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº. 1000299-30.2021.8.11.0005, ajuizada por
ADENÉSIO ANTÔNIO KRAFTZUK
, que, ante o não comparecimento justificado das partes na audiência de conciliação/mediação, condenou-as ao pagamento de multa de 2% sob a vantagem econômica pretendida.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“Inobstante o cediço conhecimento jurídico do Magistrado “a quo”, entendemos que o mesmo equivocou-se em relação ao r. despacho de fls. e fls., impondo multa as partes pelo não comparecimento em audiência de conciliação, sem a devida intimação para o ato [...]”
(sic).

Diz que
“A decisão recorrida merece ser reformada, pois afronta diretamente o disposto no art. 834, do CPC, que assegura a intimação prévia das partes para audiência de tentativa de conciliação”
(sic).

Assevera que “
O cerne da controvérsia reside na imposição de multa processual em razão da ausência das partes na audiência de conciliação designada. 6 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não houve intimação das partes para comparecimento ao ato processual. Com efeito, o sistema processual vigente preconiza que a validade dos atos processuais está diretamente vinculada à regular intimação das partes, sendo este um pressuposto essencial para a produção de efeitos jurídicos válidos, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(sic).

Defende que
“A ausência de intimação válida para comparecimento em audiência configura vício insanável que contamina todo o ato subsequente, tornando-o nulo de pleno direito. O sistema processual civil estabelece rígidos parâmetros para a realização das intimações, exigindo que estas sejam feitas de forma inequívoca e com a necessária antecedência, permitindo que o destinatário tome conhecimento efetivo do ato e possa se programar adequadamente para seu cumprimento. O comparecimento em audiência de conciliação, embora seja uma obrigação processual, não pode ser exigido sem que antes seja garantida a ciência inequívoca da parte quanto à sua realização”
(sic).

Afiança que
“A aplicação de multa nestas circunstâncias representa manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar cerceamento do direito de defesa. Destarte, a reforma da decisão que aplicou a multa é medida que se impõe, em observância aos princípios da efetividade, economia processual e instrumentalidade das formas”
(sic).

A par desses argumentos,
“[...] Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de petição para que a r. decisão agravada seja reformada, em razão do desrespeito ao devido processo legal e ao contraditório, impondo-se o retorno dos autos à origem para designação de nova data para realização da audiência, mediante prévia e regular intimação das partes envolvidas no litígio”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 277990864.

Contraminuta do agravado, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da apontada intempestividade recursal; no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 277207368.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que, ante o não comparecimento justificado das partes na audiência de conciliação/mediação, condenou-as ao pagamento de multa de 2% sob a vantagem econômica pretendida.

Todavia, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, conforme ressai dos autos na origem, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante em
28/08/2024
(Id. 167191988), sendo estes rejeitados em
20/02/2025
(Id. 184505339), tal decisão foi disponibilizada no DJEN em
21/02/2025
e publicada em
24/02/2025
.

Não obstante estas assertivas, iniciado o prazo de 15 (quinze) dias úteis em
25/02/2025
, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
26/03/2025
(Id. 277136862), extrapolando o prazo final que se deu em
19/03/2025
.

Logo, considerando que a decisão objurgada foi publicada em
24/02/2025
, tem-se por evidente que a interposição do
presente agravo de instrumento em
26/03/2025
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE
– NÃO CONHECIMENTO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.
”
(N.U 1003518-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos em razão da nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.
A agravante sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00, mas foi surpreendida com a decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016 e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Alega que a restituição de R$ 105.000,00 não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00, e que sua exclusão dos autos violou o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela terceira interessada contra a decisão que determinou sua exclusão dos autos e a restituição do valor depositado.

III. Razões de decidir

O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Processo Civil (art. 270), sendo que a intimação eletrônica de parte cadastrada no sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

A decisão agravada foi proferida em 19.09.2024, e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.11.2024, ou seja, aproximadamente dois meses após o término do prazo recursal, restando evidente sua intempestividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a inércia do advogado na interposição tempestiva do recurso não pode ser superada, sendo inviável o conhecimento do recurso intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; TJMT, RAC nº 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023; TJMT, RAC nº 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.”
(N.U 1033071-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada em sede contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025